Tribunal: TJSP
Processo: 1501240-45.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de um tablete de maconha (903,60g) junto à bagagem da ré, durante fiscalização de ônibus que seguia do

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de um tablete de maconha (903,60g) junto à bagagem da ré, durante fiscalização de ônibus que seguia do Mato Grosso do Sul a Minas Gerais, passando por São Paulo. Versão da apelante, de que a droga se destinava a consumo pessoal, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação.
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Na fase seguinte, corretamente reconhecida a atenuantes da menoridade relativa, que resultou inócua, a teor da súmula 231 do STJ, enunciado, aliás, em consonância com o ordenamento pátrio e que não comporta relativização em espécie. Na terceira fase, incidiram a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de regência, bem como o redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma, no patamar de 1/3, com o que foi até beneficiada a apelante. Penas mantidas em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantém-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o), nos termos do entendimento firmado no E. STF quando da aprovação da Proposta de Súmula Vinculante (PSV) no 139.
Recurso defensivo desprovido.